Tribunal: TJMT
Processo: 1028047-94.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1028047-94.2019.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTEVINO PAULO DA SILVA
Vistos etc.
I - Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1028047-94.2019.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.
II – A competência para a análise do presente recurso é de uma Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, nos termos do art. 21-A, II, “a” do Regimento Interno.
III – Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora